Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-97.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001882-97.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[I. F. D. A. F. - CPF: 119.420.341-80 (EMBARGANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), JANYO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 044.137.641-02 (EMBARGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (EMBARGADO), EDIVAN OLIVEIRA TATIM - CPF: 003.604.630-29 (ADVOGADO), EMILY SEVERO CORREA - CPF: 034.494.690-88 (ADVOGADO), MARCELO CORREA DA SILVA - CPF: 605.016.770-20 (ADVOGADO), BRUNA KAROLINA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ALCANTARA - CPF: 044.137.621-50 (ASSISTENTE), MARTA PINTO DE MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANYO DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 044.137.641-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (EMBARGANTE), MARCELO CORREA DA SILVA - CPF: 605.016.770-20 (ADVOGADO), I. F. D. A. F. - CPF: 119.420.341-80 (EMBARGADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista fora da rede credenciada, alegando contradição e omissão na aplicação da jurisprudência do STJ e na análise da existência de rede credenciada adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao aplicar parcialmente a jurisprudência do STJ sobre reembolso de tratamento fora da rede credenciada; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu expressamente o caráter excepcional do reembolso de tratamento fora da rede credenciada e enquadrou o caso concreto em uma das exceções reconhecidas pela jurisprudência do STJ, não havendo contradição.

A alegada discordância quanto à valoração das provas e enquadramento do caso nas exceções reconhecidas pela jurisprudência não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

O acórdão analisou adequadamente a questão da existência de rede credenciada, considerando a demora excessiva e ausência de resposta efetiva da operadora como falha na prestação do serviço que justifica a busca por atendimento fora da rede.

A especificidade do tratamento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista e a importância da continuidade terapêutica com os mesmos profissionais foram devidamente consideradas na fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A discordância quanto à valoração das provas e enquadramento do caso nas exceções reconhecidas pela jurisprudência não caracteriza contradição ou omissão sanável por embargos de declaração.

É devida a cobertura de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada falha na prestação do serviço pela operadora, especialmente em casos que exigem continuidade terapêutica, como no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

R E L A T Ó R I O

ED

1001882-97.2025.8.11.0041

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA
MÉDICA
LTDA XUNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela autora ISABELA FERREIRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, representada por seu genitor.

A embargante alega que o acórdão padece de contradição e omissão, por ter aplicado a jurisprudência do STJ de forma parcial e por não ter analisado adequadamente a existência de rede credenciada em Cuiabá/MT apta a realizar o tratamento prescrito à autora.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados
.

No caso em análise, não verifico a existência dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição, o acórdão embargado reconheceu expressamente o caráter excepcional do reembolso de tratamento fora da rede credenciada, conforme jurisprudência do STJ, ao afirmar que "
o STJ admite o reembolso integral quando houver: (i) falta de profissionais habilitados na rede; (
ii
) recusa injustificada ou demora excessiva no agendamento; ou (
iii
) ausência de estrutura especializada para atender o caso concreto
".

O acórdão não ignorou a jurisprudência sobre o tema, mas entendeu que o caso concreto se enquadrava em uma das exceções reconhecidas, especificamente a "
demora excessiva e ausência de resposta efetiva
" da operadora, o que caracterizaria falha na prestação do serviço.

Não há, portanto, contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, mas sim discordância da embargante quanto à valoração das provas e enquadramento do caso nas exceções reconhecidas pela jurisprudência, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão, o acórdão analisou adequadamente a questão da existência de rede credenciada. Conforme consignado no voto, "
restou demonstrado que a autora, desde janeiro de 2024, tentou sem sucesso obter atendimento médico especializado pela operadora do plano
". A demora excessiva e a ausência de resposta efetiva caracterizam falha na prestação do serviço, justificando a busca por atendimento fora da rede credenciada.

Ademais, o acórdão considerou a especificidade do tratamento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, destacando "
a importância da continuidade do tratamento com os mesmos profissionais, uma vez que a troca constante de terapeutas pode comprometer a evolução do quadro clínico
".

Portanto, ainda que existissem profissionais credenciados em Cuiabá, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do tratamento com os profissionais já escolhidos pela família, considerando a peculiaridade do caso e a importância da continuidade terapêutica para pacientes com TEA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025